Tribunal: TJSP
Processo: 2214392-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que deferiu ao agravado o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL
BRASIL S A, é agravado ITAGIBA FERREIRA CORTES NETO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Cível - VOTO 43109
AL / E / O / V / D
2/6
VOTO No: 43109
AGRV. No: 2214392-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 17a VC
AGTE.: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A
AGDO.: ITAGIBA FERREIRA CORTES NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução -
Decisão que deferiu ao agravado o diferimento do recolhimento
das custas ao final do processo - Hipótese que não se enquadra
no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil -
Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que
poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo diploma - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fls. 46/47, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Aléssio Martins Gonçalves, que deferiu ao
agravado o diferimento do recolhimento das custas ao final
do processo.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que o agravado não comprovou sua hipossuficiência econômica
e, portanto, não faz jus ao diferimento das custas ao final
da ação. Aduz que a simples pendência de recuperação
judicial não basta para justificar o benefício concedido.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Cível - VOTO 43109
AL / E / O / V / D
3/6
(fls. 681/682).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 684),
foi apresentada contraminuta a fls. 692/698.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante pretende a reforma de decisão
que, nos autos dos embargos à execução, deferiu ao
embargado, ora agravado, o recolhimento das custas iniciais
devidas ao final do processo (fls. 46/47).
No caso, o recurso interposto se mostra
inadequado, tendo em vista que a decisão recorrida não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou
inadmissão
de
intervenção
de
terceiros,
concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e outros casos
expressamente referidos em lei, além das decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Deste modo, o recurso em tela se afigura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Cível - VOTO 43109
AL / E / O / V / D
4/6
manifestamente
descabido,
porquanto
não
se trata
de
hipótese contemplada pelo estatuto processual em vigor.
Oportunas as anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não
cabe."
(Código
de
Processo
Civil
e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da
Fonseca - 51. ed. - São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 994).
Vale ainda transcrever a lição de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Decisões interlocutórias irrecorríveis por
agravo de instrumento. Não preclusão. As
interlocutórias irrecorríveis por agravo de
instrumento, isto é, as que não se encontram
no rol do CPC 2015, não são suscetíveis de
preclusão e podem ser impugnadas nas razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o).” (Código de processo civil comentado -
16. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016 - p.
2233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Cível - VOTO 43109
AL / E / O / V / D
5/6
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra
decisão que deferiu o diferimento das custas
à Agravada. Matéria que não se insere no rol
taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de
urgência ou risco de inutilidade futura do
julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Recurso
inadmissível. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2103551-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
“DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO
FINAL DO PROCESSO - Pretensão de reforma da
decisão que deferiu o benefício à parte
agravada - Impossibilidade - Ausência de
previsão no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015 - Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259381-57.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Diferimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214392-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Cível - VOTO 43109
AL / E / O / V / D
6/6
recolhimento da taxa judiciária - Pedido
deferido em primeiro grau - Interposição de
agravo de instrumento - Inadmissibilidade -
Hipótese não contemplada no rol do art.
1.015,
do
NCPC/2015
-
Recurso
não
conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2099138-76.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).
Assim, ante a inexistência de previsão legal
que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do
CPC, inviável o conhecimento das questões articuladas nas
razões recursais, cabendo ao agravante veicular eventual
insurgência por meio de apelação, ou em contrarrazões, na
forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo ordenamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator